Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-19.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-19.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALIANO ALMEIDA DOS SANTOS, BRUNA CARDOSO DOS SANTOS, FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO

APELADO: BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO, LUCIANO GALVAO ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Leandro Rosa dos Santos contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada em face de Boticário Produtos de Beleza Ltda., visando à retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) e indenização por supostos danos morais decorrentes de cobrança indevida. O juízo de origem concluiu pela regularidade da cobrança e inexistência de ato ilícito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas pela ré são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade da cobrança; e (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável decorrente da negativação do nome do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não se desincumbe do ônus de impugnar especificamente os documentos apresentados pela ré, limitando-se a alegar genericamente a inexistência de relação contratual, em afronta ao disposto no art. 373, I, do CPC.

As telas sistêmicas e os comprovantes de entrega, acompanhados de nota fiscal e assinatura de recebimento por pessoa identificada como esposa do autor, constituem provas suficientes da contratação e da entrega dos produtos, nos termos do entendimento consolidado no STJ (AREsp n. 1.751.644 e AREsp n. 1.597.029).

A divergência de endereço alegada pelo autor não afasta a presunção de veracidade do recebimento, sendo ônus seu trazer provas robustas em sentido contrário, o que não ocorreu.

Não caracterizada a ilicitude da cobrança, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorre do exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de telas sistêmicas e comprovantes de entrega com assinatura de terceiro vinculado ao autor é meio idôneo para comprovar a existência de relação contratual e a legitimidade da cobrança.

A negativação do nome do consumidor decorrente de dívida regularmente constituída não configura dano moral indenizável.

Compete ao autor o ônus de impugnar especificamente os documentos apresentados pela ré para afastar a presunção de veracidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.751.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp nº 1.597.029, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, Apelação nº 8033272-25.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 04.10.2024; TJBA, Apelação nº 8181072-91.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000232-19.2024.8.05.0227, em que figuram como
apelante LEANDRO ROSA DOS SANTOS e como apelada BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02